Tribunal: CARF
Processo: 10680.905925/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.905925/2012-32
ACÓRDÃO
1301-007.734 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. DILIGÊNCIA REALIZADA. CRÉDITO
NÃO RECONHECIDO.
Aplicando-se o resultado da diligência ao deslinde da presente
controvérsia, impõe-se o não reconhecimento do direito creditório
postulado.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.734 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905925/2012-32
2
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 02-39.576 da 2a Turma da
DRJ/BHE, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Para descrever os fatos, por economia processual, transcrevo o relatório constante
do referido acórdão, in verbis:
O despacho decisório de fl. 53 foi emitido contra o interessado acima identificado,
para homologar parcialmente a compensação efetuada no PER/DCOMP n.o
05104.10977.160807.1.3.02-7829.
A homologação parcial foi motivada pela insuficiência do crédito utilizado para
compensar os débitos informados. Tal crédito decorreria da apuração de saldo
negativo de IRPJ referente ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
Conforme PER/DCOMP e DIPJ, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
63.924.297,98. As parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP
são constituídas imposto pago no exterior, retenções na fonte, pagamentos e
compensação de estimativas mensais. No despacho decisório, só não foi
confirmado o imposto pago no exterior. As parcelas admitidas somam R$
155.620.383,84. Considerando-se que, conforme DIPJ, o IRPJ anual devido é igual
R$ 92.249.863,59, foi reconhecido saldo negativo disponível no valor de R$
63.370.520,25.
Os débitos indevidamente compensados somam R$ 2.821.466,87 (principal).
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o da IN RFB n.o
900, de 30 de dezembro de 2008.
A ciência do despacho se deu em 16/04/2012 (fl. 56).
Em 16/05/2012, foi apresentada a manifestação de inconformidade de fl. 02 a 25.
Nela constam os seguintes argumentos:
• o imposto pago no exterior deverá compor o saldo negativo de IRPJ;
• não cabe aplicação das multas de mora assim identificadas:

• o despacho decisório deve ser anulado, por vício substancial, em face da
limitada possibilidade de cognição dos fatos e do direito, decorrente da adoção de
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.734 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905925/2012-32
3
cruzamento eletrônico de declaração como única causa de decidir no presente
processo:
o despachos eletrônicos não substituem a inteligência fiscal e não permitem a
cognição dos fatos pertinentes ao objeto da exigência tributária, tampouco são
aptos ao manejo e aplicação do direito em toda sua extensão e complexidade que
a matéria sob apreciação envolve;
o não há motivo ou motivação movendo o ato administrativo do lançamento;
o as razões invocadas nos despachos eletrônicos resumem-se a cruzamentos de
informações prestadas em obediência a um dever instrumental imposto por lei,
inaptas a desconstituir o direito material dos contribuintes;
o a decisão fiscal não se preocupa se os dados da realidade efetivamente
correspondem àqueles constantes das declarações cotejadas pelo cruzamento
eletrônico e se as mesmas teriam sido retificadas;
o a autuação fiscal carece de fundamentos válidos, já que se socorre de aspectos
meramente formais para negar o direito substantivo à compensação, deixando de
averiguar a verdade material;
o a Receita Federal se furta de seu dever legal de apreciar efetivamente a relação
jurídica substantiva estabelecida entre fisco e contribuinte, a pretexto de supostas
irregularidades formais, pretendendo que a DRJ, com base nos elementos de
prova trazidos pelo contribuinte, sane a falta de fundamentação do seu despacho
decisório;
o o despacho não logrou demonstrar a ocorrência de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos hábeis para negar o direito do contribuinte ao
exercício da compensação;
• o despacho decisório deve ser anulado, porque a multa de mora contestada não
poderia ser exigida pela via indireta e insidiosa da não homologação:
o a prévia constituição do débito por meio de lançamento de ofício é necessária
para a cobrança de multa de mora;
o não houve lavratura de nenhum auto de infração para constituição e cobrança
dos referidos encargos moratórios, de modo que jamais poderiam ser exigidos
pelo fisco;
o a imputação do pagamento de tributo, tal como prevista no art. 163 do CTN, é
inconstitucional;
o não se admite que o fisco, pelo artifício da imputação do pagamento, exija do
sujeito passivo tributo que ele não deseja pagar;
o ainda que não fosse inconstitucional, a imputação é instituto incompatível com
a compensação;
o a Receita Federal fere o caput do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, quando quita
parte da multa que o contribuinte não deseja pagar, segundo o qual, cabe ao
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.734 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905925/2012-32
4
contribuinte dizer qual crédito e qual débito deseja quitar com o instituto da
compensação;
o a aplicação da imputação na compensação leva ao absurdo de que ao
contribuinte só cabe declarar o crédito, ficando a identificação do débito a cargo
da Receita Federal;
o em abono de sua tese são invocados acórdãos do CARF e jurisprudência;
• o direito de o fisco reapurar o saldo negativo de 2006 decaiu em 31/12/2011 e
os valores informados em DIPJ devem ser mantidos:
o o IRPJ é tributo que se sujeita ao lançamento por homologação;
o aplica­se a ele a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
o assim é que, transcorridos cinco anos do fato gerador sem que a autoridade
administrativa tenha contestado a regularidade das apurações declaradas pelo
contribuinte, estas se consideram homologadas, ainda que tacitamente;
o se não é mais permitido lançar tributo devido, tampouco poderá ser revista a
declaração apresentada pelo contribuinte;
o os resultados lançados pelo contribuinte em sua declaração tornam-se
imutáveis com o decurso do prazo decadencial;
o em abono de sua tese são invocados acórdãos do CARF;
o a contagem do prazo pelo envio da DCOMP não é adequada porque não há
sentido na renovação de prazo decadencial e porque a lei complementar
prevalece sobre a lei ordinária que a confronta, por força do art. 146 da CF;
• o imposto retido no exterior pode ser compensado com o IRPJ devido no Brasil,
conforme art. 395 do RIR de 1999;
o trata-se de imposto de renda retido na fonte decorrente de assessoria técnica
prestada pela requerente; o os serviços foram prestados no exterior;
o os valores foram recolhidos no exterior por controlada;
o os valores retidos podem ser compensados com o IRPJ devido no Brasil,
conforme art. 395 do RIR de 1999;
o o despacho eletrônico não se preocupa se os dados da realidade efetivamente
correspondem àqueles das declarações cotejadas pelo cruzamento de
informações e se as mesmas teriam sido retificadas;
o instruem a manifestação de inconformidade informes de rendimentos
(Declaracion jurada de retenciones em la fuente), que são documentos aptos a
comprovarem a retenção na fonte;
o pede-se prazo de 30 dias para apresentação dos informes traduzidos por
tradutor juramentado;
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.734 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905925/2012-32
5
o a recorrente pugna pela juntada posterior de documentação suporte que seja
capaz de comprovar o pagamento do IR no exterior;
• a aplicação da multa de mora contestada é afastada pela denúncia espontânea:
o os débitos foram compensados por meio de PER/DCOMP enviado depois do
vencimento;
o não obstante, os débitos foram compensados antes de serem informados em
qualquer declaração por parte do contribuinte e antes de qualquer fiscalização
por parte da autoridade administrativa;
o esses fatos afastam a exigência da multa de mora, por força do art. 138 do CTN;
o o entendimento do STJ sobre tributo declarado e pagos a destempo, expresso
na Súmula n.o 360, não se aplica ao caso, uma vez os PER/DCOMP foram
transmitidos em momento concomitante ao da transmissão das DCTF em que
foram declarados;
o o débito de estimativa de IRPJ do mês de janeiro de 2007, vencido em
28/02/2007,
foi
extinto
em
30/07/2007,
com
o
PER/DCOMP
n.o
25814.40889.300307.1.3.02-8453,
retificado
pelo
PER/DCOMP
n.o
07.959.41618.110707.1.7.02­4484;
o o débito de estimativa de IRPJ do mês de abril de 2007, vencido em 31/05/2007,
foi
extinto
em
11/07/2007,
com
o
PER/DCOMP
n.o
26941.54649.160807.1.7.02­0709;
o em ambos os PER/DCOMP, o contribuinte deixou de incluir a multa de -ora e
incluiu os juros de mora, calculados entre o vencimento e a extinção do débito;
o o preenchimento do PER/DCOMP n.o 11771.41577.140807.1.3.02-4842 se fez
de forma diferente, porque ele foi transmitido em 14/08/2007, depois da entrega
da DCTF, em 11/07/2007;
o nesse caso, foram incluídos juros de mora e multa de mora;
• por todo o exposto pede­se:
o a homologação da compensação com a extinção do débito compensado;
o a concessão de prazo de 30 dias para apresentação de informes de rendimentos
devidamente traduzidos por tradutor juramentado.
Em sua decisão, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, deu provimento parcial à
Manifestação de Inconformidade apresentada, para, síntese: i) excluir a multa de mora
incidente

sobre

os

débitos

compensados

nos

PER/DCOMP

n.o
07959.41618.110707.1.7.02­4484 e n.o 26941.54649.160807.1.7.02­0709; e ii) homologar parte
da compensação em litígio efetuada no PER/DCOMP n.o 05104.10977.160807.1.3.02-7829.
O referido julgado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.734 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905925/2012-32
6
Exercício: 2007
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO - DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art.
150 do CTN.
COMPENSAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
COMPENSAÇÃO - CRÉDITO INEXISTENTE.
Não se admite a compensação de débito com crédito que não se comprova
existente.
MULTA DE MORA.
A aplicação da multa de mora deve ser afastada, na situação em que o
contribuinte efetua o pagamento ou a compensação do débito (tributo, acrescido
dos juros de mora), antes ou concomitantemente à apresentação das declarações
em que façam a confissão de dívida respectiva (tais como DCTF, DIRPF, GFIP e
Dcomp), e antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização relacionados com a infração.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante legal, pugnando pelo provimento,
onde apresenta seus argumentos.
Numa primeira apreciação, esta Turma de Julgamento, mediante o Acórdão no
1202-001.108, negou provimento ao Recurso, cujo julgamento encontra-se sintetizado pela
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Exercício: 2007
JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS.
As hipóteses em que o Decreto n° 70.235, de 1972, admite a juntada intempestiva
de documentos são taxativas.
COMPENSAÇÃO HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
COMPENSAÇÃO CRÉDITO INEXISTENTE.
Não se admite a compensação de débito com crédito que não se comprova
existente.
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.734 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905925/2012-32
7
Inconformado, o Contribuinte ingressou com Recurso Especial, com objetivo de
demonstrar divergência interpretativa em relação a duas matérias, porém, deu-se seguimento a
matéria “juntada de documentos por ocasião do recurso voluntário”.
Em julgamento, a CSRF, através do Acórdão no 9101-004.840, de 05 de março de
2020, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso, entendendo que deva o processo
retornar à turma “a quo”, para que sejam verificados os documentos apresentados pela
interessada e se a mesma fazia jus ao crédito ora pleiteado [...].
Numa segunda apreciação, esta Turma de Julgamento, resolveu converter o
julgamento em diligência, para que a autoridade preparadora adotasse as providências
mencionadas na Resolução no 1301-001.114, de 15 de março de 2023.
Por essa razão, foi confeccionado documento intitulado Informação no 82/2023-
RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, que, analisando a documentação apresentada, concluiu que não foi
comprovada a parcela de IR no exterior no valor de R$ 553.778,13 que compõe o saldo negativo
pleiteado no PERDCOMP 07959.41618.110707.1.7.02-4484.
Cientificado da diligência, o contribuinte não concordou com o resultado, conforme
razões declinadas nas e-fls. 1206/1217.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Ratifica-se o conhecimento do Recurso Voluntário, nos termos consignados na
Resolução no 1301-001.114.
Trata-se o presente processo de análise de Declaração de Compensação
apresentada pelo contribuinte (PER/DCOMP n.o 05104.10977.160807.1.3.027829), parcialmente
homologada, por insuficiência do crédito utilizado em relação aos débitos informados. Tal crédito
decorreria da apuração de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2006.
Conforme o PER/DCOMP e a DIPJ do período, o valor do saldo negativo seria de R$
63.924.297,98, composto por imposto pago no exterior, retenções na fonte e pagamentos e
compensações de estimativas mensais.
O Despacho Decisório que analisou o pedido não confirmou o montante relativo ao
imposto pago no exterior, de modo que os débitos indevidamente compensados foram de R$
2.821.466,87. Veja-se imagem do referido Despacho:
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.734 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905925/2012-32
8

Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou sua Manifestação
de Inconformidade, alegando, em síntese que:
- o imposto pago no exterior deverá compor o saldo negativo de IRPJ;
- não cabe a aplicação de algumas das multas de mora autuadas;
- o despacho decisório deve ser anulado, porque a multa de mora contestada não
poderia ser exigida pela via indireta da não homologação;
- não houve lavratura de nenhum auto de infração para a constituição e cobrança
dos referidos encargos moratórios, de modo que jamais poderiam ser exigidos pelo fisco;
- o direito do fisco reapurar o saldo negativo de 2006 decaiu em 31/12/2011 e os
valores informados em DIPJ deve ser mantidos;
- se não é mais permitido lançar tributo devido, tampouco poderá ser revista a
declaração apresentada pelo contribuinte;
- os valores foram recolhidos no exterior por controlada e podem ser compensados
com o IRPJ devido no Brasil, conforme art. 395 do RIR DE 1999.
Na sequência, sobreveio decisão da DRJ, que, por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a manifestação, para:
a) indeferir o pedido de posterior juntada de documentos;
b) rejeitar a preliminar de nulidade;
c) confirmar o valor do saldo negativo de IRPJ do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, já reconhecido no despacho decisório;
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.734 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905925/2012-32
9
d) excluir a multa de mora incidente sobre os débitos compensados nos
PER/DCOMP n.o 07959.41618.110707.1.7.024484 e n.o 26941.54649.160807.1.7.020709;
e) homologar parte da compensação em litígio efetuada no PER/DCOMP n.o
05104.10977.160807.1.3.027829.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, onde requereu a
reforma parcial da decisão, para ser reconhecida a insubsistência do Despacho Decisório, com a
consequente homologação integral da compensação declarada.
Em seguida, o CARF, através da 2a Turma da 2a Câmara, por meio do Acórdão no
1202-001.108, decidiu não conhecer de documentos apresentados na fase recursal e, no mérito,
negou provimento ao recurso.
Inconformado, o Contribuinte ingressou com Recurso Especial, com objetivo de
demonstrar divergência interpretativa em relação a duas matérias: a) juntada de documentos por
ocasião do recurso voluntário; b) preclusão do direito do Fisco em reapurar saldos negativos.
Porém, o Despacho de Admissibilidade deu seguimento apenas a matéria “juntada de documentos
por ocasião do recurso voluntário”.
Em julgamento, a CSRF, através do Acórdão no 9101-004.840, de 05 de março de
2020, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso, entendendo que deva o processo
retornar à turma “a quo”, para que sejam verificados os documentos apresentados pela
interessada e se a mesma fazia jus ao crédito ora pleiteado [...].
Numa segunda apreciação, esta Turma de Julgamento, resolveu converter o
julgamento em diligência, para que a autoridade preparadora adotasse as providências
mencionadas na Resolução no 1301-001.114, de 15 de março de 2023.
Por essa razão, foi confeccionado documento intitulado Informação no 82/2023-
RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, que, analisando a documentação apresentada, concluiu que não foi
comprovada a parcela de IR no exterior no valor de R$ 553.778,13 que compõe o saldo negativo
pleiteado no PERDCOMP 07959.41618.110707.1.7.02-4484.
Cientificado da diligência, o contribuinte não concordou com o resultado, conforme
razões declinadas nas e-fls. 1206/1217.
Pois bem.
A discussão que remanesce diz respeito ao Imposto de Renda pago no exterior na
composição do saldo negativo de IRPJ. As outras parcelas já foram confirmadas pelo Despacho
Decisório, e a pertinência de aplicação de multa de mora na compensação efetuada em atraso
também não se encontra em litígio, vez que fora excluída pela DRJ.
Como se viu, a diligência realizada teve o propósito de analisar a documentação
apresentada pelo Contribuinte, qual seja, dossiê 10680.721007/2012-52 - fls 100, 103, 109, 113,
116 a 132, 191 a 203; processo 10680905925/2012-32 – fls. 100 a 113, 251 a 348, 211 a 477 e 480
a 520. Os termos desta análise encontram-se transcritos a seguir:
3. Em se tratando de retenções na fonte no exterior, vejamos os requisitos para
comprovação da ocorrência destas:
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.734 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905925/2012-32
10
a) original ou cópia autenticada do comprovante de pagamento [o documento
relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que for devido o imposto (§ 2o do art. 26 da Lei no 9.249/1995; § 2o do art. 395
do Decreto no 3.000/1999; § 2o do art. 465 do Decreto no 9.580/2018; art. 14-A da
Instrução Normativa SRF no 213/2002)]. O reconhecimento do documento pelo
Consulado da Embaixada Brasileira pode ser substituído pela apostila de que
tratam os Artigos 3o a 6o da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de
Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no
8.660, de 29 de janeiro de 2016, no âmbito dos países signatários (§ 1o do art. 14-
A da Instrução Normativa SRF no 213, de 07 de outubro de 2002). Fica dispensado
o reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consultado da
Embaixada Brasileiro no país em que foi devido o imposto, bem como fica
dispensado o apostilamento, se a empresa apresentar, com relação aos lucros, as
demonstrações financeiras correspondentes, E comprovar que a legislação do país
de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
sobre a renda que tenha sido pago por meio do documento de arrecadação
apresentado, tudo conforme com o inciso II do § 2o do art. 16 da Lei 9.430/1996; §
5o do art. 395 do Decreto no 3.000/1999; § 5o do art. 465 do Decreto no
9.580/2018; § 2o do art. 26 da Lei 9.249, de 1995 e § 2o do art. 14-A da Instrução
Normativa SRF no 213, de 2002;
b) A escrituração das receitas de serviço correspondentes na contabilidade da
empresa no Brasil, inclusive especificando o Registro, Campo e Código da
Escrituração Contábil Fiscal(ou DIPJ) nos quais foram declarados, acompanhado
de cópia das páginas do Livro Diário com a escrituração contábil comprobatória,
em conformidade com o art. 25 da Lei 9.249, de 1995, art. 15 da Lei no 9.430, de
1996, § 8o do art. 1o da Instrução Normativa SRF no 213, de 2002.
c) Os contratos das referidas prestações de serviço, Faturas/Invoices, bem como os
comprovantes de recebimento dos montantes;
4. Em relação ao item a), no dossiê 10680.721007/2012-52 (fl 100,
103,109,113,116 a 132, 191 a 203) e processo 10680905925/2012-32 (fl 100 a
113): os documentos estão em idioma estrangeiro, não possuem reconhecimento
pelo respectivo órgão arrecadador, nem pelo Consulado da Embaixada Brasileira
(nem apostilamento).
5. Em que pese a tradução dos documentos da folha 251 a 348, estes ainda
carecem dos demais requisitos: reconhecimento pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira (ou apostilamento). Pode
haver dispensa destes itens se for apresentada com relação aos lucros, as
demonstrações financeiras correspondentes, e comprovação de que a legislação
do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do
imposto sobre a renda que tenha sido pago por meio do documento de
arrecadação apresentado.
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.734 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905925/2012-32
11
6. Não foram encontradas as demonstrações financeiras relativas ao lucro/receita
no exterior enquanto documentos hábeis, ou seja, demonstrações originais ou
cópias autenticadas, devidamente registradas na junta comercial.
7. Com relação à comprovação de que a legislação do país de origem do
rendimento prevê a incidência do imposto sobre a renda que tenha sido pago por
meio do documento de arrecadação apresentado, o contribuinte apenas cita uma
Lei 7.092/88, na folha 226, porém, não traz a comprovação.
8. Assim, tendo em vista Resolução do CARF (fl 731) que determinou que seja
oferecido ao contribuinte a oportunidade de apresentar novos documentos ou
esclarecimentos, o mesmo foi cientificado da Intimação 112/2023 (fl 734 a 736).
9. Em relação ao item 1 da Intimação 112/2023, o contribuinte não apresentou
comprovantes de pagamento (retenção) reconhecidos pelo respectivo órgão
arrecadador E pelo Consulado da Embaixada Brasileira. Citou a tabela juntada à
folha 350 que não é documento hábil, mas apenas tabela interna de controle da
empresa.
10. Destaca-se que, na intimação, foi informado que as demonstrações financeiras
devem ser documentos hábeis, demonstrações originais (DRE) ou cópias
autenticadas, devidamente registradas na junta comercial, e não tabelas ou
documentos internos da empresa.
11. Ainda em relação ao item 1, citou o relatório da folha 353 e 764 que também
não é documentos hábil, mas apenas relatórios ou planilhas de controle interno
da empresa.
12. É imprescindível que haja a comprovação da retenção ou pagamento ocorrido
no exterior. Esta pode ser feita por meio dos comprovantes devidamente
reconhecidos pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira, ou na ausência destes, das demonstrações financeiras correspondentes
e comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto sobre a renda que tenha sido pago por meio
do documento de arrecadação apresentado.
13. O interessado não apresentou nenhuma das documentações necessárias.
14. O contribuinte apresentou a Lei 7092/1988 copiada do site da procuradoria
Geral da República da Costa Rica bem como sua vigência desde 1988
(http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/normas/nrm_articulo.aspx?
nValor1=1&nValor2=10969&nValor3=0&nValor5=63817&nValor6=03/12/2018) (fl
752, 765 a 858).
15. Como o item 1 da intimação não foi atendido, e sendo essencial, se não o
principal, para a análise do crédito, os demais documentos apresentados não
foram auditados (fl 765 a 1196).
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.734 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905925/2012-32
12
16. Diante do exposto, não foi comprovada a parcela de IR no exterior no valor de
R$ 553.778,13 que compõe o saldo negativo pleiteado no PERDCOMP
07959.41618.110707.1.7.02-4484.
O Contribuinte discordou do resultado da diligência, alegando que comprovou a
parcela de IR no exterior no valor de R$ 553.778,13, que compõe o saldo negativo pleiteado. Suas
considerações foram assim sintetizadas:
[...] a Fiscalização salientou que não foram apresentados documentos
reconhecidos pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira (ou apostilamento), embora tenha admitido que foram apresentadas as
traduções juramentadas dos documentos.
Assim, salientou expressamente que a Empresa poderia apresentar os
comprovantes de pagamento traduzidos, juntamente com as demonstrações
financeiras correspondentes e comprovar que a legislação do país de origem,
neste caso do Chile.
[...]
Com efeito, a Empresa apresentou devidamente a DRE, a qual está alinhada com a
declaração do valor auferido na DIPJ e o registro no livro razão, conforme
evidenciado na resposta à intimação.
Frise-se que, embora o documento apresentado não seja o original ou a cópia
autenticada e registrada na Junta Comercial, a Empresa atendeu à intimação e se
desincumbiu do ônus de comprovar devidamente a origem e a legitimidade do
crédito.
Além da DRE, salienta-se que a Empresa apresentou, ainda em sede de Recurso
Voluntário, todas as declarações de retenção do IR pago no exterior, devidamente
traduzidas por tradutor juramentado, sendo estas plenamente cabíveis para
comprovação da existência de crédito. Vejamos excerto retirado do doc. 03 do
Recurso Voluntário (fls. 251 a 348, cit.).
[...]
Nesse sentido, de maneira complementar, a Empresa indicou a planilha de
discriminativo da conta contábil 3403001 (fls. 350) que faz plena vinculação com
os contratos de câmbio, com a devida conversão, nela constando a memória da
contabilização da receita de royalties (assistência técnica) do ano-calendário 2006.
[...]
Em resumo, a ora Manifestante juntou: (i) relatório de partidas individuais contas
do razão, concernente à conta 3403001 (fls. 353); (ii) cópia dos contratos que
identificam as operações, contratos de câmbio, faturas – devidamente
acompanhadas de suas traduções juramentadas – e planilha interna (fls. 351, 354
a 477 e 483 a 520); e (iii) DRE referente ao ano de 2006 (fl. 764). Referido acervo
corrobora com a existência do direito creditório
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.734 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905925/2012-32
13
Nada obstante, amparada pelo princípio da verdade material, a Empresa
apresenta as Demonstrações Contábeis de 2006 publicadas e disponibilizadas no
sítio eletrônico da Empresa, bem como a cópia da ata de Assembleia Geral,
realizada em 30/04/2007, que aprovou as Demonstrações Contábeis de 2006,
registrada na Junta Comercial e sua certidão (doc. 03), que se alinham
diretamente com toda a documentação apresentada.
Apesar do esforço do Contribuinte para trazer aos autos provas de suas alegações,
no caso de retenções na fonte no exterior, o fato é que a legislação prevê requisitos específicos e
de observância obrigatória.
No caso, o Contribuinte foi intimado a apresentar documentos, e não apresentou
comprovantes de pagamento (retenção) reconhecidos pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira, citando, na ocasião, tabela juntada às fls. 350, documento
este, de emissão da própria empresa.
Destaque-se que, na intimação, foi informado que as demonstrações financeiras,
demonstrações originais (DRE) ou cópias autenticadas, devem ser devidamente registradas na
junta comercial. O contribuinte defende-se afirmando que embora o documento apresentado não
seja o original ou a cópia autenticada e registrada na Junta Comercial, cumpriu a intimação. A meu
ver, sua alegação apenas comprova que não se desincumbiu do seu ônus comprobatório quanto à
origem e à legitimidade do crédito, evidenciando-se, assim, o descumprimento dos requisitos
previstos em legislação.
É imprescindível que haja a comprovação de retenção ou pagamento ocorrido no
exterior. Esta pode ser feita por meio dos comprovantes devidamente reconhecidos pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira, ou na ausência destes,
das demonstrações financeiras correspondentes e comprovar que a legislação do país de origem
do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto sobre a renda que tenha
sido pago por meio do documento de arrecadação apresentado.
De fato, como anotado pela Autoridade responsável pela diligência fiscal, o
interessado não apresentou nenhuma das documentações necessárias.
Como o item 1 da intimação não foi atendida, e sendo ele essencial para a análise
da parcela em litígio, não há, de fato, como avançar na análise dos demais documentos.
Isso posto, aplicando-se o resultado da diligência ao deslinde da presente
controvérsia, vê-se que não restou comprovada a parcela do IR no exterior no valor de R$
553.778,13, não havendo, portanto, crédito adicional a reconhecer.
Conclusão
Diante disso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1304
DF CARF MF
Original